Tribunal: TJMT
Processo: 1009993-96.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009993-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCO AURELIO GONCALVES DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 807.965.081-00 (ADVOGADO), PATRICIA ALVES - CPF: 031.327.101-13 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)N. 1009993-96.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: PATRÍCIA ALVES.

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
PATRÍCIA ALVES
contra a decisão monocrática de ID n. 290396864 que
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto.

Em suas razões, o Agravante aduz
“supervenientemente à interposição do presente Agravo de Instrumento e à prolação da r. decisão monocrática, sobreveio decisão paradigmática no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 2.180.009/MT, da relatoria do Ministro Raul Araújo, publicada em 03/01/2025, que alterou significativamente o entendimento acerca da constituição de mora em contratos garantidos por alienação fiduciária.”

Assevera
“a decisão monocrática ora agravada, embora amparada no entendimento então vigente do Tema 1.132 do STJ, deixou de considerar que a própria Corte Superior, em decisão recentíssima (REsp nº 2.180.009/MT, Rel. Min. Raul Araújo, DJE de 03/01/2025), promoveu a correta interpretação sobre a constituição da mora, afastando a suficiência do simples envio da notificação com retorno “não procurado”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
PATRÍCIA ALVES
contra a decisão monocrática de ID n. 290396864 que
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto.

Analisando as razões recursais, verifica-se que o Recorrente reprisa as alegações anteriormente apresentadas nos autos, inexistindo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, embora alegue a Agravante violação à entendimento consolidado pelo STJ, tem-se, conforme reconhecido pela própria Agravante, caso isolado que não alterou o Tema utilizado no Aresto, bem como a decisão encontra-se em consonância com o entendimento sedimentado pela Câmara.

Oportuna a transcrição do
decisum
:

“In casu, os autos de origem foram manejados sob o argumento de que a requerida, ora Agravante, estava inadimplente com as parcelas desde a de número 05, com vencimento em 11/06/2024.

Pois bem. Em casos de inadimplência dessa natureza, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente desde que comprovada a mora na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada

a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

“Art. 2º - [...]

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(g.n.).

Portanto, a “comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do STJ) e, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, recentemente a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132, in verbis:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No caso, verifica-se que houve envio para o endereço do contrato e este retornou pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com o motivo “não procurado”.

Portanto, pela novel decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a validade da notificação em Ação de Busca e Apreensão, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso.”.

Logo, declinadas as razões de fato e de direito que amparam o convencimento do julgador à luz dos elementos constantes dos autos, nem de longe se verifica qualquer interpretação jurídica teratológica ou insustável sobre a matéria colocada à apreciação judicial, deixando evidente que, sob o pretexto de violação à norma jurídica, pretende a parte Agravante, em verdade, a rediscussão da causa, o que não se admite.

Como se vê, o Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, de forma que, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025